Tribunal: TJPA
Processo: 0086513-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086513-23.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: LUIZ FELIPE TEIXEIRA ARAUJO, ELIANA MARIA TEIXEIRA ARAUJO, KARIME DE SOUZA REIS AIRES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Julgamento monocrático. Preliminares. Nulidade de citação. Alegação de julgamento extra petita. Preliminares rejeitadas. Responsabilidade civil objetiva do estado. Acidente de trânsito com ambulância municipal. Danos materiais, morais e estéticos. Honorários recursais. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência, a qual condenou o ente federativo ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito causado por servidor municipal, na condução de ambulância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 6 questões em discussão: (i) definir se era cabível o julgamento monocrático da apelação; (ii) estabelecer se houve nulidade da citação por carta precatória por ausência de cópias dos documentos que instruíram a inicial; (iii) determinar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao deferir danos morais à proprietária do veículo; (iv) definir se incide a responsabilidade civil objetiva do Município e se há excludente/culpa concorrente; (v) estabelecer se estão comprovados nexo causal e danos materiais, morais e estéticos; (vi) determinar se é cabível a condenação e a majoração de honorários em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator nega provimento monocraticamente à apelação quando a pretensão recursal confronta a jurisprudência dominante do Tribunal, nos termos do art. 133, XI, d, do Regimento Interno do TJPA.

4.

A citação do ente público por carta precatória é considerada válida quando cumprida por oficial de justiça mediante mandado acompanhado da petição inicial e do despacho citatório, inexistindo exigência legal de remessa de todos os documentos que instruem a inicial ou de remessa integral dos autos.

5.

Não há julgamento extra petita quando a inicial formula pedido de danos morais de forma global em favor dos atingidos e a sentença apenas individualiza os valores por autor.

6.

A responsabilidade civil do Estado por conduta comissiva de agente público rege-se pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sob a teoria do risco administrativo, bastando a demonstração de conduta, dano e nexo causal.

7.

O conjunto probatório confirma a dinâmica do acidente e o nexo causal, pois os registros fotográficos corroboram o BOAT, no qual o condutor da ambulância confessa a colisão na traseira do veículo dos autores.

8.

Os danos materiais ao veículo mostram-se comprovados por relatório de avarias, notas fiscais e prova do pagamento insuficiente do seguro, resultando diferença de R$ 7.155,56.

9.

Os danos morais decorrem das circunstâncias do sinistro, consideradas a capotagem do veículo, o risco imposto à autora gestante de 9 meses, as lesões e sequelas do condutor (fratura na face, perda de visão e estrabismo) e a perda do veículo recém-adquirido pela proprietária.

10.

Os danos estéticos do autor Luiz Felipe Teixeira Araújo Pinto estão comprovados por laudo médico que aponta estrabismo restritivo decorrente do acidente.

11.

Os valores fixados a título de danos morais e estéticos observam a razoabilidade e a proporcionalidade diante da gravidade do acidente e das sequelas físicas e psicológicas descritas.

12.

A condenação em honorários decorre do art. 85 do CPC, e sua majoração em grau recursal aplica o art. 85, § 11, do CPC, com elevação do percentual na decisão colegiada do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível julgamento monocrático de apelação quando o recurso contraria a jurisprudência dominante do Tribunal, nos termos do art. 133, XI, d, do Regimento Interno do TJPA.

2.

A citação da Fazenda Pública por carta precatória é válida quando o mandado, cumprido por oficial de justiça, vem acompanhado da petição inicial e do despacho citatório, sendo desnecessária a remessa de cópias de todos os documentos que instruem a inicial.

3.

Não configura julgamento extra petita a fixação individualizada de danos morais quando o pedido é formulado de forma global em favor dos atingidos.

4.

Incide a responsabilidade civil objetiva do ente público por acidente causado por agente municipal no exercício da função, quando comprovados conduta, dano e nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.

5.

A majoração de honorários em grau recursal aplica o art. 85, § 11, do CPC, observado o trabalho adicional em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85 e 85, § 11, 373, II, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º e 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805512-37.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.06.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0051508-71.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.07.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0832370-41.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.08.2024; TJPA, Precatório nº 0012063-27.2004.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/3/2026 a 16/3/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N°. 0086513-23.2013.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE / APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

AGRAVADOS / APELADOS: ELIANA MARIA TEIXEIRA ARAÚJO, KARIME DE SOUZA REIS PINTO, LUIZ FELIPE TEIXEIRA ARAÚJO PINTO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 31016400, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação do ente federativo.

O referido apelo foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados na peça vestibular, condenando o ente federativo ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos, em razão de acidente de trânsito causado por servidor municipal, na condução de ambulância.

Inconformado com o desprovimento monocrático de sua apelação, o município interpôs o presente agravo interno, alegando, em resumo: a) inadequação do julgamento monocrático da apelação; b) nulidade da citação realizada por carta precatória, por ausência de cópias dos documentos que acompanhavam a inicial; c) nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita
quanto aos danos morais deferidos à autora Eliana Maria Teixeira Araújo, que era proprietária do veículo danificado; d) inexistência de responsabilidade do ente público, com alegações de culpa concorrente/excludente; e) ausência de provas do nexo causal e dos danos; f) improcedência dos pedidos e descabimento de indenizações; g) necessidade de minoração dos valores indenizatórios, caso a condenação seja mantida; h) descabimento de condenação ao pagamento de honorários.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, de modo que a sentença seja reformada e os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pleiteia redução dos valores fixados.

Os agravados apresentaram contrarrazões por meio da petição ID 33674218, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em confronto com a jurisprudência dominante do TJPA, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, com amparo no art. 133, XI, alínea d, do CPC:

“Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte
ou de Cortes Superiores;

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recuso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação
.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

Conforme evidenciado pela transcrição acima, o julgamento monocrático foi realizado de forma plenamente adequada, com amparo no art. 133, XI, alínea
d
, do Regimento Interno do TJPA,

considerando que a pretensão recursal está em confronto com a jurisprudência dominante desta Corte.

A preliminar de nulidade da citação por carta precatória não merece acolhida. O processo tramita em comarca distinta daquela em que se formalizou a citação do Município. Conforme reconhecido pelo próprio ente, o ato citatório foi cumprido por oficial de justiça, com mandado acompanhado da petição inicial e do despacho citatório, não havendo exigência legal de remessa de todos os documentos que instruem a inicial, tampouco de remessa integral dos autos. Nesse sentido, cito a jurisprudência do TJPA, representada pelo seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO. ESCOLA. DIREITO À EDUCAÇÃO.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
. (...).

1. No que se refere à alegação de nulidade de citação da Fazenda Pública via Carta Precatória entendo que não merece ser acolhida, isso porque o processo de 1º Grau tramita na Comarca de Brasil Novo onde não há representação judicial da agravante, justificando, assim, a citação da mesma através de carta precatória, ocasião em que foi expedido mandado e cumprido por oficial de justiça.

2. A citação do ente público deve ocorrer via mandado, a ser cumprido por oficial de justiça, acompanhando o mandado somente a petição inicial e o despacho ou decisão interlocutória que determinou a citação, inexistindo a obrigatoriedade de cópia dos documentos que acompanham a inicial, assim como também não há previsão de remessa integral dos autos
.

(...).

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805512-37.2018 .8.14.0000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Igualmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita. Da leitura dos autos, constata-se que os autores formularam pedido de indenização por danos morais de forma global, em favor de todos os atingidos pelo evento danoso (Vide ID 27658196, p. 3). A sentença apenas individualizou os valores por autor, sem extrapolar o pedido.

Rejeitadas as preliminares, passo à análise do mérito.

A controvérsia diz respeito a acidente de trânsito envolvendo ambulância municipal, conduzida por agente público no exercício da função, que colidiu na traseira do veículo de propriedade da Sra. Eliana Maria Teixeira Araújo. Na ocasião, o automóvel era conduzido por seu filho, Luiz Felipe Teixeira Araújo Pinto, na companhia da namorada, Karime de Souza Reis, que à época estava grávida de 9 (nove) meses.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, tratou da responsabilidade civil do Estado nos seguintes termos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
(Grifo nosso).

O dispositivo acima citado consagra a responsabilidade objetiva do Estado nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na
teoria do risco administrativo
, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

Em outras palavras, se um agente público, em razão de sua atuação, causa danos a um indivíduo, o Estado estará obrigado a promover a devida reparação, independentemente da demonstração de culpa por parte de seu preposto, ou seja, basta que o interessado demonstre a ocorrência de uma conduta comissiva, a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado.

Feitas estas considerações, faz-se necessária a análise do conjunto probatório, a fim de se aferir a existência de responsabilidade civil objetiva por parte do Estado.

Os registros fotográficos (ID’s 27658225 a 27658230) evidenciam a dinâmica da colisão e ratificam o teor do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT (ID’s 10432470 a 10432471), no qual o condutor da ambulância confessou ter atingido a traseira do veículo dos autores (Vide ID 10432471, p. 3).

Os danos materiais causados ao veículo estão comprovados pelo relatório de avarias (ID 10432471, p. 2), pelas notas fiscais de aquisição e de acessórios do veículo (ID 10432474, p. 1-2) e pelo valor insuficiente pago pela cobertura do seguro (ID 10432475), resultando na diferença de R$ 7.155,56 (sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Os danos morais são patentes e dispensam maiores considerações, pois: 1) o veículo dos autores capotou; 2) a autora Karime de Souza Reis estava grávida de 9 (nove) meses e foi abruptamente submetida a risco de morte, sendo inequívoco o sofrimento decorrente da possibilidade de perda de seu filho; 3) o autor Luiz Felipe Teixeira Araújo Pinto sofreu fratura na face e ficou com sequelas (perda de visão e estrabismo); 4) a autora Eliana Maria Teixeira Araújo perdeu o veículo novo que havia adquirido poucos meses antes do acidente. Por óbvio, tais circunstâncias ocasionaram dor, sofrimento e angústia aos demandantes, ensejando a caracterização dos danos morais e o respectivo dever de indenizar.

Os danos estéticos sofridos pelo autor Luiz Felipe Teixeira Araújo Pinto estão devidamente comprovados no laudo médico juntado no ID 27658249, onde consta que o demandante ficou com Estrabismo Restritivo em decorrência do acidente.

Os valores fixados a título de danos morais e de danos estéticos foram fixados com observância da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade do acidente, bem como o risco, o sofrimento e as sequelas físicas e psicológicas sofridas pelas vítimas.

Corroborando os fundamentos acima, cito a jurisprudência do TJPA, representada pelos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
APELADA QUE SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DE AMBULÂNCIA ENVOLVIDA NO SINISTRO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
.
MANUTENÇÃO, DIANTE DA GRAVIDADE DAS LESÕES OCASIONADAS
. FRATURA DE AMBAS AS PERNAS QUE OCASIONOU
DEBILIDADE E DEFORMIDADE PERMANENTE
. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais em favor da Apelada, em decorrência do acidente ocorrido em ambulância de propriedade do Recorrente, conduzida por servidor público estadual. 2. O caso em análise envolve acidente de trânsito que, na ocasião do sinistro, resultou na fratura de ambas as pernas da Recorrida, conforme laudo médico produzido pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, demandando a realização e cirurgias e ocasionando debilidade e deformidade permanente do membro inferior direito (Num. 4753963 - Pág. 26/27). 3. A presente demanda não guarda similitude com o paradigma citado pelo Recorrente, que trata de agressão realizada por policial militar, mas sim
de acidente de trânsito que ocasionou sequelas graves e permanentes na vítima. 4. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 30 .000,00 (trinta mil reais) em decorrência do acidente de trânsito, que ocasionou fraturas e debilidade permanente nos membros inferiores da Apelada, se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como a extensão do dano decorrente das lesões ocasionadas à Recorrida. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00515087120128140301 5796764, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/07/2021, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ. ART. 37, § 6º, CF/88.
AUTOR TRAFEGAVA DE BICICLETA EM VIA BRT, QUANDO FOI ATINGIDO POR VIATURA POLICIAL. CONDUTOR DA VIATURA PRESTOU SOCORRO E A VÍTIMA FOI LEVADA AO HOSPITAL. DORES ABDOMINAIS. HEMOPERITÔNEO (HEMORRAGIA NO PERITÔNEO), LAPAROTOMIA EXPLORADORA (CORTE ABDOMINAL) E ESPLENECTOMIA (RETIRADA DO BAÇO POR LESÃO GRAU 2). INVALIDEZ PERMANENTE.
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO AGENTE ESTATAL E O DANO SOFRIDO PELO OFENDIDO.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, ATENDENDO O CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DO ABALO MORAL E ESTÉTICO SOFRIDO PELO OFENDIDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08323704120198140301 21721451, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMININSTRATIVO.
ACIDENTE AUTOMOBILISTICO COM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE OU OUTRA HIPÓTESE DE EXCLUDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
.
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. REEXAME NECESSÁRIO. AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. A Declaração emitida pelo setor de informática do Hospital de Pronto Socorro Municipal (Num. 2037502 - Pág. 6) informa a entrada da apelada naquele local em 07/05/2001. Já o documento de ID Num. 2037495 - Pág. 16,
elaborado pela Clínica Cirúrgica e Ortopédica Maradei, aduziu com detalhes a internação com o fim de realizar tratamento cirúrgico de fratura da clavícula esquerda com fixação
. No que se refere às lesões sofridas, o Laudo de Exame do Corpo de Delito (Num . 2037502 - Pág. 9) elaborado por médico legistas do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi taxativo ao descrever as diversas lesões e cicatrizes decorrentes do acidente narrado. Além disso, afirma que as lesões resultantes são de caráter definitivo, ao passo que gerou debilidade permanente das funções do membro superior esquerdo, acompanhada de deformidade permanente.
2. Ademais, não houve no processo a comprovação quanto à existência de culpa concorrente ou fato que pudesse ser imputado exclusivamente à vítima, não tendo o ente apelante comprovado, assim, causas excludentes da sua responsabilidade, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, II do CPC
.
3. Desse modo, verifica-se a existência do ato ilícito, do dano e do nexo causal que os liga, acarretando o dever de reparação. Não obstante a isso, tem-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos por danos causados aos administrados, via de regra, é objetiva, nos termos do art . 37, § 6º da Constituição Federal, assentada que está na Teoria do Risco Administrativo. 4. No que se refere ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado a título de dano moral se mostra condizente com o trauma sofrido, a existência de lesões e deformidades permanentes, a idade de 35 anos quando da ocorrência dos fatos e capacidade do ente responsável. Assim, dadas as peculiaridades do caso concreto, entendo razoável o patamar fixado em R$ 45 .426,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais) a título de danos morais, estabelecido pelo Juízo singular
. 5. REEXAME NECESSÁRIO. Segundo entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

(TJ-PA - PRECATÓRIO: 00120632720048140301 3154052, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

A condenação ao pagamento de honorários decorre de expressa disposição legal (art. 85 do CPC), não havendo qualquer fundamento jurídico que possa afastá-la, diante da condenação do município.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 9 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/03/2026